Tribunal: STF
Processo: ARE 1523544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: TRIPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA. GRAVIDADE. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. HOSPITAL DE CATEGORIA DIFERENCIADA. TABELA PRÓPRIA. ARTIGOS 12 E 35-C DA LEI N. 9.656/98. LIMITAÇÃO DE REEMBOLSO NÃO PREVISTA. OBSERVÂNCIA À RELAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRATICADOS NO MERCADO. PERÍCIA MÉDICA. CADASTRO NO REREME. VINCULAÇÃO À EQUIPE MÉDICA QUE CADASTRA O PACIENTE. OMISSÃO DA COOPERATIVA MÉDICA EM OFERTAR COBERTURA DE TRATAMENTO EM HOSPITAL CREDENCIADO. REEMBOLSO INTEGRAL. VERBA HONORÁRIA. ARTIGO 85, § 8º DO CPC/15. PERCENTUAL ENTRE O MÍNIMO DE DEZ E O MÁXIMO DE VINTE POR CENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 86, CAPUT DO CPC/15. 1. É direito do contratante se submeter a cirurgia de alta complexidade e de emergência fora da rede de credenciamento e da área de cobertura do plano de saúde contratado, máxime quando certificada a inviabilidade da operação pelo atendimento regular da operadora. Ademais, não se pode ignorar os relatórios médicos apresentados pela paciente, indicando a necessidade da realização do transplante de medula óssea em determinado hospital, não competindo ao plano de saúde questionar a indicação do profissional assistente. 2. Preconizam os artigos 12 e 35-C da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, que os planos de saúde são obrigados a cobrir despesas médicas e hospitalares fora da rede de credenciados, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados no mercado. 3. São importantes, para dirimir a questão posta à baila, as considerações lançadas no laudo pericial produzido em juízo, o qual evidencia que a autora submeteu-se ao procedimento cirúrgico de transplante de medula óssea após vários dias de internação, período que não descaracterizou a urgência, dado o alto risco de morte. Restou evidenciado, outrossim, que o Centro de Transplante apontado pela credenciada ré, localizado na cidade de Goiânia/GO, apresenta fragilidades que contraindicam a realização de transplantes de alto risco, não tendo pronto atendimento para o diagnóstico precoce de intercorrências, início imediato de terapias e acesso a todas as equipes necessárias. Constatou-se também que provavelmente o sucesso da cirurgia da autora não teria sido alcançado em outros hospitais senão o indicado pela sua médica assistente, pois dotado de tecnologia que acelera, tanto do ponto de vista técnico quanto administrativo, o pronto atendimento de casos complexos e de alto custo. Assim, o fato de a paciente se encontrar em uma unidade reconhecidamente de excelência na realização do procedimento foi de fundamental importância para o resultado satisfatório do tratamento. 4. A informação lançada nos autos, de que o cadastro dos pacientes no REREME, a fim de se buscar doadores não aparentados, compatíveis através do cruzamento de dados com o REDOME, fica vinculado à equipe médica cadastrante, não pode ser ignorada, pois confirma, ainda mais, a necessidade da paciente de ter sido submetida a tratamento, por indicação médica, em hospital não credenciado. Em suma, a transferência da autora para um hospital conveniado e, de consequência, a troca da equipe médica, durante a fase crítica do tratamento, além de não ter sido possível, dada a gravidade do seu quadro de saúde, ainda a prejudicaria na busca de um doador compatível. 5. Diversamente do que compreendem as rés, não poderia a autora ser privada de um tratamento de excelência para a sua enfermidade, do seu bem-estar, da busca pela sua sobrevivência, notadamente quando o procedimento indicado é indiscutivelmente coberto pelo plano de saúde contratado. Nesse contexto, acredita-se que as demandadas devam ressarcir integralmente as despesas do tratamento realizado, pois trata-se de reembolso de procedimento de emergência que não pôde ser realizado nas unidades credenciadas. 6. Em arremate, não passou despercebido o fato de que as rés não comprovaram a existência de outros hospitais para realizar o transplante, com as mesmas condições técnicas do hospital indicado pela médica da autora, sendo cediço que, ao ser perquirida pela paciente, na seara administrativa, sobre a possibilidade de cobertura do transplante na unidade indicada, a AGMP resumiu-se à negativa, sem oferecer alternativas de tratamento, cuidando-se de proceder questionável que deve ser relevado para fins de mister. 7. Reza o artigo 85, § 8º do CPC/15 que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º” e o percentual mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Com efeito, por não atender os critérios legais, merece a sentença reforma nesta parte. 8. Sendo vencidas na ação, devem as rés serem condenadas ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, na ordem de 50% cada uma (artigo 86, caput do CPC/15). 9. PRIMEIRO E SEGUNDO RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. TERCEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 8º; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV; 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente